Tribunal: STF
Processo: ADI 3410
Classe: ADI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-11-22
Data de publicação: 2006-11-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS
   FISCAIS. FARINHA DE TRIGO E MISTURA PRÉ-PREPARADA DE FARINHA DE
   TRIGO. DECRETO 43.891/2004 DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
ALEGADA
   VIOLAÇÃO DOS ARTS. 146, III; 150, § 6º, e 155, II, § 2º, e XII, g,
   todos da Constituição.
A concessão de benefício fiscal às
   operações com farinha de trigo e mistura pré-preparada de farinha
   de trigo, nos termos do art. 422, § 3º, do Capítulo LIV da Parte
   1 do Anexo IX do RICMS/MG, introduzido pelo Decreto 43.891/2004,
   não viola a proibição de outorga de tratamento diferenciado a
   bens e mercadorias, em função da origem ou destino, à medida que
   for aplicado indistintamente às operações com mercadorias
   provenientes do estado de Minas Gerais e às mercadorias
   provenientes dos demais estados.
Também não se reconhece a
   alegada violação da reserva de convênio interestadual para
   autorização da outorga de benefício fiscal, porquanto a norma em
   exame tem amparo no Convênio Confaz ICMS 128/1994.
Ação Direta
   de Inconstitucionalidade conhecida tão-somente em relação ao
   artigo 422, § 3º, do RICMS-MG/2002, e, na parte conhecida,
   julgada improcedente.